Tribunal: TJMT
Processo: 1002519-83.2021.8.11.0010
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002519-83.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIVINO FORTUNATO DA SILVA - CPF: 229.723.311-68 (APELANTE), MAURO BOSCO CABRAL - CPF: 207.446.681-15 (ADVOGADO), CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO - CPF: 041.441.891-39 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 345.857.701-78 (APELANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), JAIRA GONCALVES XAVIER - CPF: 937.626.401-06 (APELADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRA GONCALVES XAVIER - CPF: 937.626.401-06 (APELANTE), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE MÚTUO C/C INDENIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO. SÚMULA 609 DO STJ. COBERTURA DEVIDA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
PARCIAL PROVIMENTO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de quitação de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária, de restituição de parcelas pagas e de indenização por danos morais, ao fundamento de preexistência da incapacidade laboral do mutuário e ausência de cobertura securitária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a seguradora pode negar a cobertura sob alegação de doença preexistente sem ter exigido exames prévios ou comprovado má-fé do segurado;

(ii) saber se são devidas a quitação do contrato e a indenização securitária, mesmo após a consolidação e arrematação do imóvel por terceiro de boa-fé;

(iii) saber se o autor tem direito à restituição das parcelas pagas entre 2014 e 2015, anteriores ao requerimento administrativo do sinistro.

III. Razões de decidir

3. O contrato de seguro prestamista vinculado ao mútuo presume a veracidade da declaração de saúde do segurado, impondo à seguradora o ônus de exigir exames prévios se pretende avaliar riscos específicos. Ausente prova de má-fé e inexistente a exigência de exames médicos, é ilícita a negativa de cobertura, conforme orientação consolidada na Súmula 609 do STJ.

4. A ciência inequívoca da incapacidade laboral permanente ocorreu somente com a sentença previdenciária proferida em 10/07/2017, vigente a apólice, configurando a ocorrência do sinistro.

5. A restituição de parcelas é indevida, pois o requerimento administrativo da quitação do débito por cobertura securitária foi formulado apenas em 02/04/2018, sendo ressarcíveis apenas valores posteriores à interpelação da seguradora. Precedentes.

6. A arrematação do imóvel por terceiro de boa-fé, nos termos do art. 903 do CPC, impede a restituição do bem. Assim, a tutela específica deve ser convertida em perdas e danos (art. 499 do CPC), pois o contrato de mútuo foi quitado pela arrematação e o produto já foi destinado à instituição financeira.

7. A indenização securitária deve ser paga diretamente ao segurado, observando o limite previsto na apólice, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para declarar a quitação do contrato de mútuo em razão do sinistro coberto pelo seguro prestamista e reconhecer o direito do autor à indenização por perdas e danos decorrentes da alienação do imóvel, a ser paga pela Caixa Seguradora S/A.

Tese de julgamento:

“1. É ilícita a negativa de cobertura securitária por doença preexistente quando não há exigência de exames prévios ou prova de má-fé do segurado.

2. Consumada a arrematação por terceiro de boa-fé, é inviável o retorno ao status quo ante, devendo a tutela específica ser convertida em perdas e danos.

3. A indenização securitária decorrente de seguro prestamista deve ser direcionada ao segurado quando o contrato já tiver sido quitado pela arrematação do imóvel.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DIVINO FORTUNATO DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
interposto contra a sentença proferida pela 1ª Vara de Jaciara/MT aos autos da
Ação Declaratória de Quitação de Mútuo de Dinheiro c/c Pedido de Devolução de Parcelas Pagas e Reparação por Dano Moral n. 1002519-83.2021.8.11.0010
, que movem em face de
CAIXA SEGURADORA S/A e JAIRA GONÇALVES XAVIER.

A sentença (ID. 315233469) julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob fundamento de que a condição de invalidez permanente do autor é anterior à contratação do mútuo, o que obsta a cobertura securitária, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em razões recursais (ID. 315233470), o autor afirma que, à época da contratação, preencheu Declaração Pessoal de Saúde (DPS) com informações a respeito de suas condições, agindo em boa-fé em todos os momentos.

Sustenta que a seguradora tinha plena ciência das condições clínicas do segurado e, ainda assim, aceitou o risco, manteve a apólice ativa e recebeu mensalmente os prêmios. Defende que, havendo dúvida quanto ao risco do negócio, cabia à seguradora exigir exames médicos antes da contratação, o que não ocorreu.

Afirma que segundo a Súmula 609 do STJ, é ilícita a negativa de cobertura sob alegação de doença pré-existente quando não foram exigidos exames prévios ou não há prova de má-fé do segurado.

Aduz, por fim, que não houve transparência quanto às cláusulas restritivas por parte da seguradora, que não forneceu sequer a cópia da apólice integral

mesmo após reiterados pedidos, violando o dever de informação e evidenciando má-fé objetiva.

Deste modo, requer a reforma da sentença, para que seja determinado o cancelamento dos efeitos da arrematação do imóvel dos apelantes (leilão público n. 0115/2018), bem como à quitação do Contrato por Instrumento Particular de Mútuo de Dinheiro com Obrigações e Alienação Fiduciária n. 155552685431.

Requer, ainda, a devolução das parcelas vencidas entre 21/04/2014 até 21/12/2015, além da reparação por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 315233476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, em 21/06/2013, os apelantes firmaram Contrato por Instrumento Particular de Mútuo de Dinheiro com Obrigações e Alienação Fiduciária n. 155552685431 com a Caixa Econômica Federal e Caixa Seguradora S/A (ID. 109330463, p. 44/58).

Importa salientar que o referido contrato previa, em sua cláusula 20ª, a contratação de seguro prestamista com cobertura contra morte e invalidez total e permanente (ID. 109330463, p. 74/82).

Em razão do inadimplemento das parcelas, foi promovida a penhora do imóvel dado em garantia fiduciária pelo cumprimento contratual, localizado na Rua Guaraci, quadra 19, n. 111, na cidade de Jaciara/MT, consolidando-se a propriedade em favor da Caixa Econômica Federal.

Em 21/03/2018, a Caixa Econômica enviou notificação extrajudicial aos autores, informando que o imóvel seria incluído no Leilão Público n. 0115/2018, razão pelo qual deveria ser desocupado no prazo de 10 (dez) dias (ID. 109330463, p. 86/87).

Em resposta, em 02/04/2018, os autores encaminharam contranotificação informando interesse na quitação do contrato em razão da invalidez permanente coberta pelo seguro prestamista, requerendo também a suspensão das cobranças até o recebimento da apólice, a fim de viabilizar o acionamento da cobertura securitária (ID. 109330463, p. 89/91).

Não obstante, o imóvel foi leiloado em 11/07/2018 no Leilão Público n. 0115/2018, sendo adquirido pela também apelada JAIRA GONÇALVES XAVIER.

Assim,

os autores ajuizaram a presente demanda, requerendo a quitação do contrato em virtude da invalidez permanente, a anulação do leilão, o cancelamento da averbação de consolidação de propriedade, a restituição das parcelas pagas e indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O feito foi inicialmente distribuído à 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis/MT, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal e, por consequência, declarou a incompetência da Justiça Federal (ID. 109330465, p. 294/301).

Os autos foram remetidos à 1ª Vara de Jaciara/MT. A Caixa Seguradora S/A, em sede de contestação, suscitou a preliminar de prescrição ânua entre a ciência inequívoca da invalidez e o ajuizamento da ação.

Em 18/08/2021, foi proferida sentença que reconheceu a prescrição, extinguindo o feito sem resolução de mérito (ID. 109330469).

Posteriormente, esta C. Câmara reformou parcialmente a decisão, reconhecendo a prescrição apenas em relação à autora MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, determinando o prosseguimento do feito exclusivamente quanto ao autor DIVINO FORTUNATO DA SILVA (ID. 126885673).

Durante a instrução probatória, foi requerida a realização de perícia médica, a qual foi deferida pelo Juízo (ID. 315232892). O laudo pericial (ID. 315233401) atestou que o apelante teve ciência inequívoca da incapacidade
“(...) há muito tempo.”,
e que
“(...) Em 2015, foi realizada uma perícia médica judicial na Justiça Federal com incapacidade laborativa total e permanente por doença (...)”.

Em 31/07/2015, sobreveio sentença (ID. 315233469) que julgou improcedentes os pedidos da exordial, ao fundamento de que
“(...) a condição incapacitante do autor já era de conhecimento antes mesmo da formalização do contrato, inclusive com registros de diagnóstico médico datado de 2011, apontando osteoartrose grave e irreversível (...)”
, fato que demonstraria a condição preexistente do sinistro segurado.

Inconformado, recorre o autor.

Da análise dos autos, verifica-se que o feito foi julgado improcedente em razão do reconhecimento da preexistência da invalidez em relação ao seguro contratado.

Contudo, tratando-se de contrato de mútuo em dinheiro vinculado ao contrato de adesão de seguro prestamista, subentende-se existir declaração do segurado de não ser portador de doença preexistente (Cláusulas 1.18 e 7.3, ID. 109330465, p. 149/173).

Essa manifestação deve ser admitida como verdadeira, sobretudo porque a seguradora não exigiu exames médicos prévios antes da avença, assumindo voluntariamente o risco do contrato.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 609, por meio da qual pacificou o seguinte entendimento:

Súmula 609/STJ
: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

No caso em exame, embora a perícia médica realizada em juízo (ID. 315233401) tenha indicado que o apelante tinha ciência da incapacidade
“há muito tempo”
, verifica-se que o conhecimento inequívoco da invalidez permanente somente ocorreu com a sentença proferida pela Subseção Judiciária de Rondonópolis – 2ª Vara JEF, nos autos n. 0003955-44.2014.4.01.3602, que reconheceu sua incapacidade laboral total e permanente e determinou a concessão de aposentadoria por invalidez.

Tal sentença foi proferida em 10/07/2017 (ID. 109330463, p. 69/71), demonstrando-se, assim, que a ciência inequívoca da incapacidade laboral permanente se deu durante a vigência do contrato securitário.

Destaca-se que a questão já foi objeto de análise no Acórdão de ID. 126885673, o qual definiu que a sentença concessiva de aposentadoria por invalidez constitui o marco da ciência inequívoca da incapacidade.

Com efeito, a ausência de realização de exames prévios à contratação e da comprovação de má-fé por parte do segurado torna ilícito o afastamento da cobertura.

Nesse sentido, decidiu recentemente esta C. Câmara:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A – REJEIÇÃO – MÉRITO –
DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – DESCABIMENTO – SÚMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA MÁ-FÉ DA SEGURADA – RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
– DANO MORAL CARACTERIZADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – QUANTUM - RAZOABILIDADE A PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO - APURAÇÃO DO CAPITAL INDIVIDUAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELAS REQUERIDAS – LEI 14.905/2024 –INCIDÊNCIA A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos (Súmula 609 do STJ).
2. Em que pese insistir na alegação de má-fé da segurada/falecida, se a apelante não realizou exames prévios para comprovar a doença preexistente, tampouco exigiu declaração simples de saúde, não há como acolher a tese recursal pelo que, deve ser mantida a sentença que condenou solidariamente a seguradora e a instituição financeira ao pagamento da indenização securitária (...) 8. Recurso desprovido.-“
(N.U 1011609-73.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025) – destaquei.

Assim, não se evidenciando a exigência de exames médicos prévios à contratação do seguro ou a comprovação da má-fé do segurado, ora apelante (ônus do qual a seguradora apelada não se desincumbiu), não há que se falar no afastamento da cobertura securitária pela existência de doença preexistente.

Ademais, o apelante pleiteia a devolução dos valores pagos entre 21/04/2014 e 21/12/2015, sob o argumento de que a sentença que reconheceu a incapacidade laboral permanente (ID. 315233401, p. 69/71), embora proferida em 10/07/2017, fixou o início do benefício previdenciário em 01/04/2014.

Por essa razão, sustenta ser devido o reembolso das parcelas pagas desde o marco inicial da aposentadoria por invalidez (01/04/2014) até o início da inadimplência contratual (21/12/2015).

Entretanto, não assiste razão ao apelante, vez que, embora a ciência inequívoca da incapacidade tenha ocorrido em 10/07/2017, à época, o autor já se encontrava em inadimplência.

Ademais, o requerimento administrativo do seguro somente foi formulado em 02/04/2018, por meio de contranotificação extrajudicial informando a ocorrência do sinistro e solicitando a suspensão das cobranças do contrato de mútuo (ID. 109330463, p. 89/91).

Dessa forma, como os valores cuja restituição se busca foram pagos antes do requerimento administrativo, não há fundamento para a devolução.

Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar o Recurso de Apelação Cível n. 0043107-35.2011.8.26.0576, firmou entendimento de que o ressarcimento das prestações pagas indevidamente deve ocorrer
“(...) a partir da data do requerimento administrativo e não da data de ocorrência do sinistro (...)”
, considerando que somente com o pedido formal a seguradora será efetivamente interpelada, arguindo, ainda, que
“(...) não pode a autora se beneficiar de sua demora”
.

O acórdão foi assim ementado:

“AÇÃO ORDINÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – Prescrição decenal conforme já decidido por esta Câmara – Preclusão afastada, matéria de ordem pública que pode ser suscitada em qualquer grau de jurisdição –
Devolução dos valores eventualmente pagos a partir da data do requerimento administrativo e não da ocorrência do sinistro
– Incidência da Lei 11.960/2009 quanto aos juros moratórios, em virtude do caso em comento não se tratar de débito tributário. Correção monetária que deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período – Condenação dos honorários mantida – Recurso da corré COSESP NÃO PROVIDO e recurso da corre IPESP PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 00431073520118260576 SP 0043107-35 .2011.8.26.0576, Relator.: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 08/02/2018, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2018) – destaquei.

De mesmo modo, não assiste razão ao pedido de cancelamento dos efeitos da consolidação da propriedade em favor da CEF e da arrematação do imóvel em leilão público.

Isto porque, embora constatada irregularidade na alienação fiduciária do imóvel (vez que a Caixa Econômica, apesar de cientificada sobre o interesse de purgação da mora/quitação, a instituição manteve o procedimento expropriatório), verifica-se que a arrematação já se consumou em favor de terceiro de boa-fé – no caso, a Sra. Jaira Gonçalves Xavier.

Assim, não há possibilidade jurídica de anulação do ato expropriatório ou de retorno das partes ao
status quo ante
, em virtude do caráter perfeito, acabado e irretratável da arrematação assinada pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, nos termos do art. 903 do CPC, que dispõe:

Art. 903.
Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

Nessas hipóteses, diante da impossibilidade de restituição do bem, impõe-se a conversão da tutela específica em perdas e danos, conforme autoriza o art. 499 do CPC, que prevê:

“
Art. 499.
A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se
impossível a tutela específica
ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. AFASTADA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM NAS MÃOS DO CREDOR NA FORMA DA LEI 9.514/2007. PROCEDIMENTO VÁLIDO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONSTANTES DO ARTIGO 26.
LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA ACERCA DA DATA DO LEILÃO PARA QUE POSSA PURGAR A MORA ANTES DA ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE DATAS E HORÁRIOS DOS LEILÕES . ANÁLISE INCONCLUSIVA. NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO DECLARADA. PRECEDENTES DO STJ.
IMÓVEL JÁ ALIENADO A TERCEIRO DE BOA FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. POSSIBILIDADE DE CONVERTER EM PERDAS E DANOS.
COMPENSAÇÃO DOS VALORES CONCERNENTES AO VALOR DA VENDA DO IMÓVEL E DO DÉBITO DEVIDAMENTE CORRIGIDOS NA FORMA DETERMINADA NO ACÓRDÃO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE QUE SOBEJAR À AUTORA . DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10070803120198110040, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024) – destaquei.

No caso em análise, verifica-se que o

contrato de mútuo já se encontra quitado em favor da Caixa Econômica Federal, a qual recebeu o produto da arrematação.

Nessa conjuntura, o valor da indenização securitária não pode ser repassado à instituição financeira, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Com efeito, a função do seguro prestamista é resguardar o mutuário em caso de incapacidade laboral permanente e não assegurar vantagem econômica à instituição financeira além do saldo contratual.

Assim, sendo inviável a restituição do imóvel, a indenização securitária deve ser direcionada ao apelante, a título de perdas e danos, a fim de recompor o prejuízo decorrente da indevida perda do imóvel dado em garantia fiduciária.

Destaca-se que a apólice do seguro prevê, expressamente, que o limite máximo de indenização corresponde ao valor do imóvel (ID.
109330463, p. 80):

Ressalta-se, por fim, que o
quantum
indenizatório será apurado na fase de cumprimento de sentença e suportado pela Caixa Seguradora S/A, sem prejuízo de ação regressiva e autônoma, consoante o disposto nos arts. 786 e 927 do Código Civil.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para declarar a quitação do contrato de mútuo em razão do sinistro coberto pelo seguro prestamista, bem como reconhecer o direito à indenização por perdas e danos decorrentes da alienação indevida do imóvel dado em garantia fiduciária, a ser paga pela Caixa Seguradora S/A em favor do apelante.

Considerando o resultado do julgamento,
inverto
os ônus sucumbenciais, para
condenar
exclusivamente a Caixa Seguradora S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025